Tribunal: TJES
Processo: 5000901-89.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-89.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MAGNO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. VEÍCULO. PLACA CLONADA. NULIDADE DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo DETRAN/ES e DER/ES em face da sentença que julgou procedente o pedido tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida para anular a infração aplicada na moto do autor conforme apontado no exórdio, placa MSG- 4572 Moto Honda CG 25 Fan Cinza, tendo a infração no art. 148 §§3° e 4° da lei n° 9.503-97.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, a controvérsia consiste na clonagem de placa do veículo, a nulidade da infração e exclusão de penalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado e outros documentos, foi suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

4. Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 42; 46 da Lei nº 9.099/95
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000901-89.2023.8.08.0061

RECORRENTE: DER/ES e DETRAN/ES

RECORRIDO: MAGNO FERREIRA DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DETRAN/ES. VEÍCULO. PLACA CLONADA. NULIDADE DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo DETRAN/ES e DER/ES em face da sentença que julgou procedente o pedido tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida para anular a infração aplicada na moto do autor conforme apontado no exórdio, placa MSG- 4572 Moto Honda CG 25 Fan Cinza, tendo a infração no art. 148 §§3° e 4° da lei n° 9.503-97.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, a controvérsia consiste na clonagem de placa do veículo, a nulidade da infração e exclusão de penalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado e outros documentos, foi suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

4. Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 42; 46 da Lei nº 9.099/95

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que lhe foi aplicada penalidade de cassação da permissão para dirigir, referente a uma infração de natureza grave, código/desdobramento 746-3-0, por trafegar com velocidade superior em mais de 20% até 50%, supostamente ocorrida no veículo de placa MSG4572.

Sustenta-se que a placa do referido veículo foi clonada, sendo nítida a divergência entre o bem de propriedade do autor e o automóvel flagrado. Enquanto o requerente possui uma motocicleta
Honda CG 125 FAN, de cor cinza
, o veículo que cometeu a infração é uma
Yamaha Yes, de cor verde escura
, o que evidencia o erro de identificação e a necessidade de anulação do ato administrativo.

Fora proferida sentença em audiência:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida para anular a infração aplicada na moto do autor conforme apontado no exórdio, placa MSG- 4572 Moto Honda CG 25 Fan Cinza, tendo a infração no art. 148 §§3° e 4° da lei n° 9.503-97. Extingo o feito nos moldes do art. 487, I do NCPC. Sem custas e nem honorários.

A ré DER/ES e DETRAN/ES interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, em relação a alegação de prescrição quinquenal, verifico que o autor não foi devidamente notificado do processo administrativo, não lhe sendo oportunizado a apresentar defesa, via de consequência, não há que se falar em prescrição

No mérito, em que pese a insurgência do DETRAN/ES, o acervo probatório é inequívoco ao demonstrar a clonagem da motocicleta placa MSG-4572. Conforme bem delineado na sentença, o Boletim Unificado nº 32767462, aliado às imagens que contrastam o veículo do autor com aquele flagrado na infração, confere total verossimilhança às alegações iniciais.

Importa a clonagem na existência de dois ou mais veículos com as mesmas características, ou seja, a mesma placa, modelo, cor, etc, cuja prática apenas é descoberta quando do recebimento das notificações de autuações por infração de trânsito que o proprietário-condutor do veículo não tenha cometido, por não estar no local-hora na data da infração, como no caso dos autos.

Reconhecida essa prática, devem ser prontamente cancelados os autos de infrações e respectivas sanções e pontuações impostas ao proprietário do veículo que teve sua placa clonada, não sendo razoável a manutenção das multas de trânsito e as pontuações na sua CNH.

Evidente, portanto, a suficiência probatória para comprovação da clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação das infrações do prontuário do autor, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)